Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissão, eliminar contradição e esclarecer obscuridade supostamente existentes no acórdão prolatado no julgamento de sua apelação..
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pela recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento.
5. A contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é aquela que se verifica entre as partes integrantes do acórdão e, não, entre a conclusão alcançada e a própria tese utilizada pelo recorrente para justificar o seu direito.
6. O vício de obscuridade é conceituado como a falta de clareza e precisão que impede a certeza jurídica a respeito de questões resolvidas.
7. O erro material, ele é normalmente conceituado como equívoco facilmente perceptível e que claramente destoa da vontade do julgador, tal como a troca do nome do autor pelo do réu, a indicação equivocada de um artigo de lei, a menção a uma página em vez de outra.
8. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
9. Verificada, com base na análise do acórdão prolatado, a inexistência dos vícios apontados pela ré/embargante a justificar a oposição do recurso integrativo, evidencia-se a intenção de forçar o rejulgamento do causa, com a atribuição indevida de efeitos infringentes, impondo-se o desprovimento do recurso.
10. Não ostentando os embargos de declaração natureza manifestamente protelatória, afasta-se a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 21.03.2022.
TJDFT, Acórdão 1682391, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.3.2023; TJDFT, Acórdão 1684436, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.3.2023, TJDFT, Acórdão 1610785, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.8.2022.